Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-38.2016.8.11.0027
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000410-38.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN LOUIS MAIA DIAS - CPF: 497.578.062-34 (APELANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), Maria Lucia de Freitas Stein (APELADO), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (ADVOGADO), MILTON DE SOUSA BASTOS JUNIOR - CPF: 079.045.028-36 (ADVOGADO), Ricardo de Souza Moura (APELADO), Vinicius Cesar de Freitas Stein (APELADO), VINICIUS CESAR DE FREITAS STEIN - CPF: 954.646.461-91 (APELADO), MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - CPF: 031.448.628-35 (APELADO), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (APELADO), MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - CPF: 031.448.628-35 (ADVOGADO), JEAN LOUIS MAIA DIAS - CPF: 497.578.062-34 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - CPF: 031.448.628-35 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - CPF: 031.448.628-35 (APELANTE), MILTON DE SOUSA BASTOS JUNIOR - CPF: 079.045.028-36 (ADVOGADO), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (APELANTE), VINICIUS CESAR DE FREITAS STEIN - CPF: 954.646.461-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000410-38.2016.8.11.0027

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇAO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE - RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR AJUIZADA JUNTO À CORREGEDORIA DE JUSTIÇA -OFENSA À IMAGEM DO AUTOR - REPERCUSSÃO NEGATIVA DOS FATOS - - ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA – IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS RECURSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o conjunto probatório, em especial a prova oral produzida evidencia que acusações levantadas contra o autor da demanda indenizatória, não encontram lastro probatório, correta a sentença que acolhe o pedido frente ao reconhecimento do abuso de direito de petição dos requeridos.

Ato ilícito configurado decorrente do abuso do direito de petição. Dano moral caracterizado.

O valor da indenização precisa ser fixado com equidade e moderação, de modo que não pode ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe de perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado a ponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado, critérios que restaram observados na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000410-38.2016.8.11.0027

APELANTES: MARIA LÚCIA DE FREITAS STEIN, RICARDO DE SOUZA MOURA E VINICIUS CESAR E FREITAS STEIN

APELADO: JEAN LOUIS MAIA DIAS

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Maria Lúcia de Freitas Stein e Outros e Jean Louis Maia Dias
, contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos morais proposta por
Jean Louis Maia Dias
, para condenar os requeridos
Maria Lúcia de Freitas Stein e Outros,
ao pagamento de indenização de R$6.000,00, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em seu Recurso de Apelação, os requeridos
Maria Lúcia de Freitas Stein e Outros
, aduzem que a ação foi proposta pelo apelado Jean ao fundamento de que os apelantes teriam manejado injusta reclamação disciplinar junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porque enquanto magistrado da Comarca de Ribeirão Cascalheira, não cometeu as infrações noticiadas, o que lhe causou constrangimento.

Em síntese, sustentam o desacerto da sentença, porque não há prova do entendimento da sentença, de que a reclamação ajuizada junto à Corregedoria tenha sido aviada em retaliação às decisões judiciais do apelado, porque foi distribuída apenas por força das atitudes e posturas que adotara na cidade que não são condizentes com a de um magistrado.

Sustentam que o fato de não terem apresentado recurso contra a decisão administrativa que desacolheu a reclamação disciplinar não pode constituir fundamento para condenação por danos morais, como entendeu a sentença impugnada.

Asseguram que o conteúdo da reclamação disciplinar encaminhada à Corregedoria de Justiça do TJMT em desfavor do autor apelado apenas noticiou as condutas do magistrado na Comarca de Ribeirão Cascalheira, cujos fatos são verídicos.

Afirmam que
a reclamação disciplinar enviada à Corregedoria do TJMT apenas não restou atendida, porque o procedimento adotado naquele órgão não permite a produção de provas, de modo que não foi oportunizada a oitiva de testemunha ou que se apresentasse outros documentos.

Defendem que apenas queriam noticiar a Corregedoria o que se passava na Comarca de Ribeirão Cascalheira, no labor da advocacia, notadamente pela ausência de urbanidade para com as partes e advogados, assim como determinados atos processuais que criavam entraves à marcha processual e aos jurisdicionados, em sua maioria de parcas condições financeiras, e que se deslocavam centenas de quilômetros para atos processuais frustrados pouco antes pelo magistrado.

Asseguram que as testemunhas ouvidas são uníssonas em confirmar todas as assertivas dos requeridos, ora apelantes, por ocasião da reclamação disciplinar dirigida à Corregedoria do TJMT e o apelado não se desincumbiu de provar o contrário ou que fosse mentira as narrativas.

Defendem que deveria o autor comprovar suas alegações, no sentido de que houve “abuso de direito de peticionar dos réus”, que “excederam e faltaram com a verdade ao denunciar fato inexistente à Corregedoria”, que “os réus, por vindita, encetaram inverdades e lançaram a via disciplinar contra o magistrado ao invés de recorrer de suas decisões”, de cujo ônus não se desincumbiu.

Postulam o provimento do recurso a fim de que a ação de indenização por danos morais seja julgada improcedente, com a inversão do ônus da sucumbência.

No seu
Recurso de Apelação, Jean Louis Maia Dias
(id
102605632
), aduz que a ação foi ajuizada contra os apelados em razão do ato ilícito praticado pelos apelados que em abuso do direito de peticionar, aduziram falácias, meras conjecturas, fatos genéricos sem qualquer prova, mas que desabonam a conduta profissional na medida em que fez recair sobre sua imagem a pecha de desonesto e imparcial.

Reclama que apesar de procedente a ação, o valor da indenização por danos morais merece reforma, porque arbitrada em valor ínfimo, a se considerar a repercussão do dano, o grau de culpa dos apelados e o fato de que, como operadores do direito, deveriam observar a linha tênue que divide o exercício regular de um direito (direito de petição) e o abuso ilícito indenizável.

Postula o provimento do recurso para que o valor da indenização seja majorado, considerada a repercussão dos danos experimentados e o caráter pedagógico e punitivo da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelos desprovimentos dos recursos (id
102605632).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
Jean Louis Maia Dias
em desfavor de

Maria Lúcia de Freitas Stein e Outros,
decorrente da
reclamação distribuída pelos requeridos contra o autor junto à Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Nesta ação o
autor Jean
postula indenização decorrente de
Reclamação Disciplinar interposta pelos requeridos junto a Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, registrada e autuada sob o no. 0079844-65.2013.811.0000 e o respectivo aditamento à Reclamação no 0015864-13.2014.8.11.0000, por meio da qual afirmaram que o autor, enquanto Magistrado da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT desrespeitava os jurisdicionados, se portava de forma arrogante e prepotente, não despachava causas previdenciárias, além de que teria afirmado que sua meta era “arquivar processo”.

Em síntese, o autor fundamentou sua pretensão com base nos danos causados à sua imagem, decorrente do manifesto abuso do direito de peticionar dos requeridos, ora apelantes
Maria Lúcia de Freitas Stein e Outros,
oriundos do ajuizamento das referidas reclamações disciplinares.

A sentença condenou os requeridos ao pagamento de indenização de R$6.000,00 (seis mil reais), contra qual se insurgem ao fundamento sintetizado de ausência de prática de ato ilícito apto à ser indenizado, enquanto o autor, em seu apelo, requer a majoração da indenização.

Pois bem.

No caso, a reclamação ajuizada contra o magistrado autor, os requeridos agiram com abuso de seu direito de representação, como entendeu a sentença recorrida que se destaca:

“O procedimento administrativo foi criado para averiguar condutas vedadas (ilícitas) praticadas por magistrados, com o fim de puni-lo pela falta funcional, caso esta seja comprovada. Não obstante, verifico que restou demonstrado nos autos que os demandados protocolaram reclamação contra o demandante por fatos inverídicos, por ter o demandante adotado decisão contrária aos interesses dos demandados nos processos previdenciários que estes tinham na Comarca onde aquele jurisdicionava.

Por entender manifestamente descabidos ou improcedentes os fatos narrados pelos reclamantes/demandados ou por não veicular fatos capazes de gerar penalidades, por não serem ilícitos ou desvios funcionais, é que a reclamação foi arquivada liminarmente.

... Ressalto que a decisão liminar do Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça foi muito bem fundamentada e que os fatos foram apurados pela Corregedoria, conforme pode se verificar pela fundamentação da citada decisão.

Nesta, o Ilustre Corregedor decidiu pela improcedência da acusação de que o demandante/reclamado andava portando arma de fogo, pois restou confirmada a prerrogativa do magistrado de ter porte de arma de fogo aliada ao fato de ele ter sido ameaçado pouco antes da reclamação.

Ainda, restou demonstrado, através de documento assinado por policiais e pelos advogados da Comarca, de que o porte não era ostensivo. Indeferiu a acusação de redesignação injustificada das audiências, pois restou demonstrado que foram redesignadas porque o demandante tinha reunião com a Corregedoria. Afastou a acusação de ausência injustificada da Comarca, pois não havia provas da citada ausência e o magistrado tinha realizado 359 audiências naquele ano. Decidiu pela improcedência da acusação de não atendimento e de grosseria, com base em documento assinado pelos advogados da Comarca e pelos policiais, que ressaltaram não terem visto o magistrado portando arma e não terem presenciado atitudes rudes e grosseiras por parte dele com advogados e jurisdicionados.

Destarte, denoto que os demandados ajuizaram reclamação contra o demandante na Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso totalmente descabida e inverídica; tanto que todos os advogados residentes na Comarca e todos os policiais militares assinaram documento afirmando que o magistrado não era rude e não maltratava advogados e jurisdicionados, bem como não portava arma ostensivamente”.

Além disso, a prova oral produzida nesta ação evidencia que todas “ouviram dizer” acerca dos fatos, mas nenhuma delas afirmou, com segurança, que teria sofrido com a conduta do autor.

A conduta dos requeridos representa ofensa à honra do autor e afronta direitos à personalidade, sobretudo por ter chegado ao conhecimento da cúpula do Tribunal do qual o demandante é membro.

Como ponderou a sentença impugnada, “
a sociedade toma conhecimento do falso arguido em face do magistrado, o que prejudica o seu trabalho e a sua imagem no meio social”,
e “
quando a notícia de uma reclamação na Corregedoria se espalha pela Comarca, o prejuízo já está causado caso sejam inverídicas as acusações; porque a notícia do arquivamento nunca terá mais destaque do que a da instauração do procedimento administrativo”.

Nestas condições, ausente a comprovação da veracidade das acusações, em caso análogo, já se reconheceu excesso no uso da representação disciplinar, o que conduz à concessão de indenização por danos morais:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA. DANO MORAL. Policial Militar. Representação formalizada por cidadão junto a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo para apurar suposto crime praticado pelo funcionário público.
Procedimento administrativo arquivado. Denúncia que possui nítido caráter intimidatório, efetuada de forma temerária e leviana.
Inexistência de prova de que na abordagem rotineira de trânsito o policial militar tenha agido de forma agressiva e de que tenha pretendido obter vantagem indevida. Ato ilícito configurado -
Abuso do direito. Dano moral caracterizado.
Indenização arbitrada em R$ 20 mil mantida. Ação procedente - Ratificação dos fundamentos da r. sentença (art. 252 do Regimento Interno do TJSP) RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, Ap no 0058982-47.2012.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre Marcondes, dj 17.03.15).

O STJ:

“
A liberdade de peticionar, denunciar, reclamar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de peticionar não tolera o abuso no uso de expressões que ofendam à dignidade do ser humano. [...]. Na hipótese, a narrativa da reclamação revela, por meio de vocábulo vil e depreciativo, além de desqualificação no tocante à fundamentação e atuação do Desembargador, sugere, ainda, conluio e interesse deste com seus pares, além do Procurador de Justiça que atuou no habeas corpus, invocando parcialidade em seus julgamentos, acabando, assim, por violar o patrimônio moral do magistrado.

A despeito do caráter sigiloso do processo administrativo-disciplinar perante o CNJ e o fato de o órgão ter reconhecido a inexistência de infração disciplinar ou ilícito penal, deixando de instaurar sindicância, é inequívoco que as insinuações irrogadas foram aptas a causar perturbação psíquica ao autor, afetando sua honra subjetiva.

Ademais, o acórdão recorrido asseverou ser 'inequívoco que as insinuações maledicentes e as expressões ofensivas irrogadas pelo réu contra o autor chegaram ao conhecimento dos iminentes membros daquele Conselho, particularmente do Ministro Presidente e do Ministro Corregedor Geral do CNJ, do representante do Ministério Público e dos servidores ligados ao processo, cujo fato, é de admitir, teria causado perturbação psíquica ao autor ante a dúvida sobre o que aquelas autoridades públicas pensaram ao seu respeito, pelo menos até a apresentação da defesa e o cabal esclarecimento da questão'” (STJ, REsp no 1.248.828/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, dj 21.05.13).

Presente a configuração de danos morais, resta tão-somente a especificação do quantum indenizatório. A lesão de interesses extrapatrimoniais tutelados pelo ordenamento jurídico, em geral, diversamente do que se dá com o dano patrimonial, não comporta ressarcimento, já que em regra é inviável recompor-se o bem imaterial violado, não havendo condições práticas que permitam a restauração da ofensa com fiel equivalência à sua extensão.

A compensação pecuniária do dano moral, destarte, não corresponde ao preço da dor sofrida pela vítima.

O seu fundamento está assentado na sanção que se busca impor ao responsável e, simultaneamente, na satisfação (compensação) que se visa a atribuir ao lesado.

No direito pátrio não se aplica com exclusividade a Teoria do Desestímulo, como estabelecido no sistema norte-americano, mas sim o sistema misto, entre o desestímulo e a compensação, objetivando-se a imposição de uma sanção ao causador do evento danoso, de sorte que não fique impune pela vulneração causada a interesses extrapatrimoniais de outrem e, ao mesmo tempo, uma compensação ao lesado com o intuito de suavizar a ofensa sofrida.

O valor da indenização deve ser fixado com equidade e moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe de perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado a ponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado.

A aferição do dolo (culpa grave) representa componente no arbitramento da indenização e não afasta o dever de indenizar, presente que está no caso em exame ao menos a imprudência em lançar argumentos e alegações de fatos, não comprovados, e que recaiam seriamente sobre a honra, moralidade, reputação e retidão do autor no exercício das suas funções.

Não há dúvida da ofensa perpetrada e do dever de reparação.

Diante deste quadro, revela-se que a indenização fixada na sentença no valor de R$ 6.000,00, se revela suficiente a reparar o dano causado pela apresentação de representação infundada sobre fatos não comprovados.

Pelo exposto,
nega-se provimento a ambos os recursos para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021